Tribunal: TJDFT
Processo: 0703686-42.2023.8.07.0014
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
I - APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS.
II - JUÍZO PARCIAL NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. II.1. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. PRETENSÃO A SER DEDUZIDA EM REQUERIMENTO AUTÔNOMO. COMPREENSÃO MAJORITÁRIA DO COLEGIADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OBSERVÂNCIA. PRETENSÃO LIMINAR DEDUZIDA EM RAZÕES RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. PARCIAL JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE FIRMADO PARA O APELO. II.2. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE ALIMENTOS FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO ABSOLUTA DE MEIO. INADMISSIBILIDADE.
III – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS INDEFERIDA. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE AO EXAME DA LIDE. PRELIMINAR REJEITADA.
IV - AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS AJUIZADA PELO GENITOR/ALIMENTANTE. IV.1. FILHA MAIOR COM CURSO SUPERIOR CONCLUÍDO. MATRÍCULA EM MESTRADO COM PERCEPÇÃO DE BOLSA DE ESTUDOS. NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA DE MANUTENÇÃO DA VERBA ALIMENTAR. ESCOLHA PESSOAL DE APRIMORAMENTO ACADÊMICO. UTILIDADE NÃO ESSENCIAL À SOBREVIVÊNCIA. INTERESSE A SER ALCANÇADO POR ESFORÇO PRÓPRIO DA ALIMENTANDA. DEVER ALIMENTAR NÃO CARACTERIZADO. IV.2. IMPUGNAÇÃO À JUNTADA DO VÍDEO DA AUDIÊNCIA. SIMPLES INCONFORMISMO. INDEFERIMENTO. IV.3. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA. NÃO CABIMENTO. IV.4. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA AO APELADO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. IV.5. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA.
V. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E NA EXTENSÃO CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Juízo de admissibilidade recursal. 1.1. Pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação. Interposta apelação a que não confere a lei automático efeito suspensivo, é possível ao apelante requerer a concessão desse efeito por requerimento a ser dirigido: a) ao tribunal, se o pedido for formulado entre a data da interposição da apelação e sua distribuição no tribunal, hipótese em que o relator designado para apreciá-lo ficará prevento para julgar a apelação; ou b) ao relator da apelação, se esta já tiver sido distribuída (art. 1.012, § 3o, CPC). 1.1 Em respeito ao Princípio da Colegialidade, que busca, entre outras finalidades, conferir maior segurança jurídica às decisões judiciais ao estabilizar as relações jurídicas, é de ser reconhecido não ter cabimento o pedido preliminar formulado em razões recursais de concessão de efeito suspensivo ao recurso, visto que necessária a apresentação de requerimento autônomo, segundo procedimento na lei processual civil e em normas regimentais. Recurso parcialmente conhecido. 1.2. Não tem cabimento deduzir pretensão em sede de contrarrazões de recurso. Isso porque à parte recorrida compete, por manifestação objetivamente limitada aos termos do recurso manejado pela parte ex adversa, suscitar razões destinadas a enfrentar os motivos aduzidos pela parte recorrente para justificar o pedido de reforma da decisão vergastada. Nada mais. Pedido de restituição dos valores pagos a título de alimentos formulado em contrarrazões rejeitado.
2. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Na solução do caso concreto pela aplicação do direito objetivo, cumpre ao juiz, nos termos do art. 371 do CPC, mediante livre apreciação racional dos elementos probatórios coligidos aos autos, confrontá-los com as alegações formuladas pelos litigantes, competindo-lhe, assim, deferir as provas úteis e necessárias à formação de seu convencimento, indeferindo as que considerar inúteis ou desnecessárias à resolução do mérito da causa, de acordo com a dicção do art. 370 do CPC. 2.1. Inexiste cerceamento de defesa na conduta adotada pelo juízo de origem ao indeferir o pedido de expedição de ofícios à PREVI e à Caixa Econômica Federal. A medida foi considerada desnecessária para o deslinde da controvérsia, uma vez que já constam nos autos documentos que comprovam os rendimentos do apelado, sobre os quais incidiam os descontos da pensão alimentícia. Ressalte-se que não é objeto do presente feito a alteração da base de cálculo ou a modificação do título executivo, mas apenas a análise da necessidade da alimentanda e da possibilidade do alimentante. O requerimento, sem a apresentação de prova nova ou justificação de relevância, mostra-se desnecessário ao deslinde da causa, não configurando cerceamento de defesa. Assim, não há nulidade a ser reconhecida.
3. O art. 1.694 do Código Civil estabelece o princípio da solidariedade familiar e o dever legal de assistência material ao estabelecer que podem “os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação”.
4. O art. 1.699 da Lei Civil admite a possibilidade, havendo mudança da situação financeira do alimentante ou do alimentando, de exoneração do dever alimentar ou de alteração do valor dos alimentos fixados, hipótese em que pode ser levada à cognição judicial tanto o interesse na exoneração desse dever quanto na modificação da quantia arbitrada (cláusula rebus sic stantibus).
5. A maioridade civil, por si só, não importa automática exoneração do dever de assistência alimentícia, razão pela qual tem-se admitido a manutenção do dever de prestar alimentos a filhos maiores, desde que demonstrada inconteste impossibilidade de exercer atividade laboral ou a necessidade de auxílio financeiro para garantir a frequência regular a estabelecimento de ensino. Isso porque, após a maioridade civil, a presunção de necessidade passa a ser relativa, cabendo ao beneficiário dos alimentos o ônus de comprovar a alegada necessidade de ser mantida a obrigação alimentar.
6. Caso concreto em que a alimentanda atingiu a maioridade civil, concluiu curso superior em Agronomia e optou por cursar mestrado, recebendo bolsa de estudos da CAPES. Necessidade não demonstrada para a manutenção da verba alimentar. Escolha pessoal de aprimoramento acadêmico, utilidade não essencial à subsistência. Interesse que deve ser alcançado pelo esforço próprio da alimentanda. Dever alimentar não caracterizado. Genitor exonerado da obrigação de prestar alimentos.
7. Indeferimento da pretensão de excluir a juntada do vídeo da audiência, pois o registro audiovisual integra os autos para garantir contraditório e ampla defesa, sem violar o sigilo processual, já que o acesso permanece restrito às partes e procuradores (art. 189, II, do CPC).
8. Pedido de modulação dos efeitos da sentença rejeitado, pois, conforme a Súmula 621/STJ, os efeitos da exoneração retroagem à data da citação.
9. Revogada a gratuidade de justiça concedida ao autor, diante da ausência de comprovação de hipossuficiência econômica, considerando rendimentos e patrimônio incompatíveis com a alegada insuficiência (art. 98 do CPC e art. 5o, LXXIV, da CF). 10. Pedido de condenação por litigância de má-fé afastado, por inexistência de conduta dolosa (art. 80 do CPC).
11. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.